Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-06.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao réu o crime de importunação sexual, por três vezes, objetivando absolvição ou a redução da indenização fixada a título de danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões postas em discussão: (i) verificar se há provas de autoria e materialidade da prática dos delitos; e (ii) analisar se o valor fixado por danos morais seria proporcional.
III. Razões de decidir
3. Configura-se o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando comprovado que o réu praticou atos libidinosos contra as vítimas, sem a anuência delas e com o propósito de satisfazer a própria lascívia.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo e relevante valor probatório, sobretudo quando corroborada pelo conjunto probatório e não infirmada por contraprovas.
5. O valor arbitrado a título de reparação mínima, fixado em primeiro grau, se mostra proporcional e razoável, compatível com os parâmetros desta Corte.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.